Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-05.2019.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - APARELHOS DO SEGURADO - AUTORA - NÃO PRESERVAÇÃO - PROVA TÉCNICA - INVIABILIZAÇÃO - DESCARGA/OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO - pedido - IMprocedência - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000746-05.2019.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000746-05.2019.8.26.0382
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: NEVES PAULISTA
JUÍZA DE 1o GRAU: MILENA REPIZO RODRIGUES
VOTO No 11.298
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - APARELHOS DO
SEGURADO - AUTORA - NÃO PRESERVAÇÃO - PROVA TÉCNICA -
INVIABILIZAÇÃO - DESCARGA/OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA -
NÃO
COMPROVAÇÃO
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE
-
DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação regressiva, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado por Alfa Seguradora S/A em face da Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que
fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. P.I.C..”
(fls. 377/384).
A autora apelou (fls. 387/444). Expõe que comprovou o nexo
causal. Houve queima dos aparelhos em razão do pico de tensão na rede elétrica. Era
descabida a preservação dos equipamentos avariados. Aduz sobre a impossibilidade da
produção de prova diabólica. Argumenta que juntou laudos de oficina. Não havia
obrigatoriedade que fossem emitidos por empresa credenciada pela ré. A atuação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
3
estabelecimentos é assegurada pela Resolução no 414/2010 da ANEEL. Comprovou que
procedeu à notificação extrajudicial da ré. Assevera ainda que evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior. Os danos não ocorreram por problemas das
instalações internas. É cabível a inversão do ônus da prova e desnecessária a perícia em
razão dos laudos apresentados. Insiste na incidência da legislação consumerista. Pretende a
reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 517/536).
É O RELATÓRIO.
Entendo que se trata de relação de consumo. A ré se insere no
conceito de fornecedora. A disponibilização de energia elétrica caracteriza-se como
prestação de serviço, conforme art. 3o, §2o, da Lei 8.078/90:
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
O pedido está instruído com a apólice, regulação de sinistro,
laudos/orçamentos, demonstrativo de pagamento e notificação (fls. 31/69). Atende aos
requisitos do art. 320 do CPC.
A autora pagou ao segurado, respectivamente, a indenização
pela apólice no 01.0118.000141774 devido a distúrbios na rede de energia elétrica (fls. 59).
A relação originária é de consumo. Trata-se de responsabilidade pelo fato do serviço, à luz
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório ocorre ope

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
4
legis como disposto no § 3o, I e II, do sobredito diploma legal:
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Inaplicável, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, ope judicis. Não se discute acidente de consumo. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
OU
FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS
À
DEFESA.
NÃO
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E
397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA
PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO
PRODUTO.
SERVIÇO
DE
BLOQUEIO
E
MONITORAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO.
MONITORAMENTO
VIA
SATÉLITE.
ALCANCE
DO
SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO
ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL
E ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE
CLARAS
AO
INTÉRPRETE.
CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
5
HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.
3. ... Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma
vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus
da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de
demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova
independentemente de decisão do magistrado - não se
aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC (REsp
802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, DJe 21/09/2011; Resp 1.095.271/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
05/03/2013). 9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
A inversão se dá por expressa disposição legal (art. 14, § 3o,
da Lei 8.078/90). Incumbia à ré demonstrar que o fornecimento de energia ocorreu de
forma regular, sem que adviessem os mencionados danos. Com a defesa não anexou prova
da ausência de intercorrência na rede na data do infortúnio por descarga elétrica
provenientes de raios (fls. 97/100), o que faz prevalecer os laudos apresentados pela autora,
ausente a respectiva prova. Prescreve o art. 434 do CPC:
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a contestação,
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, repita-se, impunha-se a prova do fato
impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do CPC). A
circunstância do segurado não registrar reclamação administrativa não impede a discussão
em juízo, dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme preceitua o art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 204 da Resolução ANEEL no 414/2010
não tem força para enfrentar o preceito constitucional. Diga-se, também, que embora os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
6
equipamentos danificados sejam particulares, a obrigação da ré era a de fornecer o serviço
adequadamente, como disposto no art. 7o da Lei no 8.987/95:
Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de setembro
de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
Vale ainda mencionar que se trata de concessionária de
serviço público. Na hipótese, a responsabilidade também é objetiva, a teor do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
De igual forma, prescreve o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
A má prestação da atividade implica a que ressarça a autora,
sub-rogada nos direitos dos segurados, nos moldes do art. 786 do Código Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
A par disso, por se cuidar de evento relacionado ao exercício
da função, a descarga/queda elétrica, está-se diante do fortuito interno, inapto a excluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
7
responsabilidade. Daí porque prescindível a perícia nos aparelhos. A questão não é
inusitada. Em situação análoga, pronunciamento da Corte:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA
CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora que, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o autor do dano - Arts. 349 e
786, Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida -
Descarga elétrica em razão de chuva - Queima de
equipamentos eletrônicos - Acontecimento natural que
configura "fortuito interno", uma vez que faz parte dos riscos
inerentes à própria atividade da ré, não havendo que se falar
em excludente de sua responsabilidade - Ressarcimento do
valor comprovado documentalmente, tendo em vista os danos
causados aos equipamentos elétricos da segurada da autora
-
Sentença
de
procedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1093169-59.2016.8.26.0100;
Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 18/10/2017).
Portanto, passível o ressarcimento da importância sub-rogada
pela seguradora. Veja-se:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso -
Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas -
Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o
julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava
madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, a prova oral pretendida seria inócua para a
demonstração das condições das instalações elétricas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
8
segurada
da
autora
-
PRELIMINAR
AFASTADA.
PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação de que
a peça exordial é inepta pela suposta ausência de
documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do
pagamento à segurada da autora - Descabimento - Hipótese
em que os documentos que instruíram a petição inicial
revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela
autora, bem como o pagamento à segurada - PRELIMINAR
AFASTADA. PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva -
Descabimento - Hipótese em que é incontroversa a relação
contratual da ré com a segurada da autora, de modo que a
requerida responde por eventuais danos causados a seus
usuários por falhas na prestação do serviço contratado -
PRELIMINAR AFASTADA. PREMIMINAR - Prescrição
quinquenal - Paga a indenização pela seguradora, esta se
sub-roga nos direitos dos consumidores, inclusive quanto ao
prazo prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC - Não
ocorrência de prescrição na hipótese - PRELIMINAR
AFASTADA AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica -
Sentença de procedência - Irresignação da ré - Alegação de
que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os
danos alegados e a suposta falha na prestação dos serviços
da requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos
danos nos equipamentos da segurada - Ré que não impugnou
especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a
segurança de seu sistema - Ademais, é descabida a pretensão
de observância do procedimento administrativo indenizatório
previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se
sobrepõe às disposições constantes no Código Civil -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
9
1051086-49.2017.8.26.0114; Relator: Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019).
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou
documentos necessários ao ajuizamento do feito. Realizou
laudo técnico e comprovou pagamento da indenização à
segurada.
5.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
1001716-12.2017.8.26.0079; Relator: Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018).
De toda sorte, pelo princípio da colegialidade, em que pese o
posicionamento contrário, filio-me ao da Turma Julgadora quanto à ausência de nexo de
causalidade (prova dos danos elétricos diante da ausência de conservação dos aparelhos
para diagnóstico em perícia técnica e inexistência de demonstração de descarga/oscilação
de energia elétrica) e dos danos relatados, conforme julgados:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Alegados danos em
equipamentos eletrônicos de quatro segurados, os quais
foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da
requerida. Em princípio, seria de se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
10
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, havendo
indicação de que a Seguradora não mais estaria na posse
dos aparelhos estragados, o que impossibilitaria uma
eventual perícia, não há como acolher o pleito inicial, já que
não
são
suficientes os documentos carreados pela
interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a
prova técnica para aferição dos gravames referidos
inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica
nesta Câmara. Improcedência da ação que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão
sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível 1007009-26.2018.8.26.0079;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data
de Registro: 13/03/2020).
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento.
Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura dos
sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência.
APELAÇÃO
da
Concessionária
ré,
que
insiste
na
improcedência da Ação. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação
de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e
ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos,
para justificar o pedido de regresso. Desfecho de
improcedência que se faz de rigor. Verbas sucumbenciais,
que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária
devida ao Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor
atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1116193-82.2017.8.26.0100;
Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000746-05.2019.8.26.0382 -Voto no
11
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$
1.500,00.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR